Tribunal: STF
Processo: Rcl 74803
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Uberti – Comércio de Materiais para Construção Ltda. e outra contra acórdão proferido Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15 no Processo 0011341-13.2022.5.15.0130, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que, na origem, o beneficiário do ato reclamado:



    [...] um Transportador Autônomo de Cargas, com pessoa jurídica constituída, inscrito no CNPJ sob o nº 36.123.239/0001-04, postulou a declaração de grupo econômico entre as rés e o reconhecimento do vínculo de emprego com as empresas reclamantes no período de 02 de novembro de 1998 à 04 de julho de 2022, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e fiscais elencadas naquela ação, bem como a responsabilização solidária dos demais réus (doc. 1, p. 5).



    Prosseguem aduzindo que:



    Nos autos de origem restaram demonstrado todos os elementos caracterizados da relação jurídica comercial havida entre as partes, tais como o beneficiário ser Transportador Autônomo de Cargas inscrito no CNPJ, pagamentos através de emissão de notas fiscais, possui frota própria e realizava negociação de preço por carga específica, ou seja, uma típica e regular relação comercial (doc. 1, p. 6).



    Segundo sustentam:



    Como se observa na leitura das decisões proferidas no âmbito do TRT de Campinas, a decisão que não reconheceu a validade da Relação Jurídica Comercial de Transportador Autônomo de Carga, o fez, invocando uma suposta primazia da realidade. A decisão reclamada desconsiderou a prova oral e material juntada ao processo e acabou por equivocadamente declarar uma relação de emprego que nunca existiu e que sequer está provada. No caso em apreço, resta evidente que a condenação se deu com base em suposições que não se sustentam, pois em momento algum a demandante fez prova de qualquer tipo de vício de vontade passível de macular a Relação Jurídica Comercial entre as partes (doc. 1, p. 22).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 0011341-13.2022.5.15.0130, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando a validade da Relação Jurídica Comercial de Transporte Autônomo de Cargas e que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios (doc. 1, p. 33).



    É o relatório.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADC 66/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, observo que o TRT15, ao julgar o recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Transcrevo o voto condutor do acórdão reclamado, no que interessa:



    A recorrente não negou a prestação de serviço. Pelo contrário: admitiu que o reclamante lhe prestava serviços. Entretanto, defendeu que o autor era trabalhador autônomo. 



    Diante desse cenário, caberia à reclamada a prova do fato desconstitutivo do direito do autor (art. 818/CLT c.c. art. 373, II, CPC). Com todo respeito, desse ônus não se desincumbiu a recorrente. 



    Se o reclamante prestou serviços entre os anos de 1998 e 2022, por qual motivo a recorrente apresentou unicamente uma nota fiscal de prestação de serviços? 



    Referido documento foi emitido no dia 13.08.2021 e não é suficiente para comprovar a condição de trabalhador autônomo alegada pela recorrente. 



    Importante ressaltar que a prova testemunhal (além dos documentos e conversas apresentadas pelo reclamante) foram suficientes para comprovar cabalmente a existência de verdadeira relação de emprego (documento 4, p. 7).



     



    Extraio, também, trecho da sentença:



    A parte reclamada negou o vínculo empregatício, alegando que o reclamante trabalhava de forma autônoma, inclusive para outras empresas, com veículo próprio e mediante a emissão de nota fiscal de serviço.



    [...]



    No entanto, não há documentação suficiente nos autos para dar respaldo às alegações da reclamada, tais como contrato de prestação de serviços como motorista autônomo, há apenas 1 nota fiscal de prestação de serviços durante todo período alegado, ônus este que incumbia à parte ré, já que alegou motivo modificativo do direito postulado, e portanto, por não se desincumbir deste quanto ao período de trabalho, entendo válidos os termos da inicial. 



    Assim, por todo o exposto, reconheço a presença do vínculo empregatício havido entre as partes (reclamante e primeira e segunda reclamadas) de  02/11/1998 a 04/07/2022, na função de motorista, com salário mensal de R$ 10.000,00, uma vez que o valor não foi impugnado, restando procedente o pedido neste ponto. 



    Com isso, pelo Princípio da Primazia da Realidade sobre a Forma, conforme fundamentação acima, afasta-se qualquer alegação de motorista autônomo de carga (documento 4, pp. 275-276).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos descritos na base empírica da sentença e do acórdão reclamado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização, “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.



    Ao contrário, discute-se apenas a relação de um motorista que trabalhava para as reclamantes, sem comprovação de existência de contrato de prestação de serviços autônomos ou de intermediação de pessoa jurídica. Nesse passo, destaco que, na base empírica da decisão reclamada, consta expressamente que não se comprovou que tenha havido formalização de contrato de prestação de serviços entre as reclamantes e a suposta pessoa jurídica integrada pelo beneficiário do ato reclamado.



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    A Justiça do Trabalho consignou também que o beneficiário exercia a função de motorista de veículo de carga. Portanto, não se vislumbra atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF. 



    Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório do caso no âmbito desta reclamação constitucional.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021). 



    No mesmo sentido, Rcl 67.516/PR, DJe 2/5/2024 (trabalhador rural); Rcl 69.314/DF, DJe 2/8/2024 (motociclista entregador de mercadorias); Rcl 74.229/SP (monitor de rotas), todas da minha relatoria.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator